Tribunal: TJES
Processo: 5004639-45.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-01-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004639-45.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HENNY ARNHOLZ PIMENTEL
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
HENNY ARNHOLZ PIMENTEL
, em razão da decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única de Apiacá
que, nos autos dos embargos à execução nº 5000670-48.2021.8.08.0056 ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL s/a
, negou o pedido liminar de liberação da penhora realizado sobre o imóvel rural familiar.

Em suas razões recursais a agravante alega, numa apertada síntese, que a área do imóvel penhorado é inferior a 04 módulos fiscais da região, e portanto, impenhorável.

Afirma que o STF ao julgar o ARE-AgR 1.038.507/PR, firmou entendimento de que não cabe a penhora do imóvel por dívidas, em se tratando pequena propriedade rural inferior a 04 módulos fiscais da localidade, sendo que o banco é detentor do ônus de provar que as dimensões e características do imóvel não lhe geram impenhorabilidade.

Por fim, aduz que do sítio é extraída a subsistência de sua família, com exploração de cultura de café, criação de galinhas poedeiras e gado.

Requer a concessão da tutela antecipada recursal para indeferir os pedidos formulados pelo Banco do Brasil nos autos da Execução nº 5000245-21.8.08.0056, no que se refere à realização de atos expropriatórios em relação ao Sítio Pimentel.

A decisão liminar foi deferida (ID. 1557563).

Regularmente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões ao recurso.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 30 de novembro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Em consonância com as provas dos autos, após conhecer do recurso, acompanho o Eminente Relator para dar-lhe provimento.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório,

trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
HENNY ARNHOLZ PIMENTEL
, em razão da decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única de Apiacá
que, nos autos dos embargos à execução nº 5000670-48.2021.8.08.0056 ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL s/a
, negou o pedido liminar de liberação da penhora realizado sobre o imóvel rural familiar.

Em suas razões recursais a agravante alega, numa apertada síntese, que a área do imóvel penhorado é inferior a 04 módulos fiscais da região, e portanto, impenhorável.

Afirma que o STF ao julgar o ARE-AgR 1.038.507/PR, firmou entendimento de que não cabe a penhora do imóvel por dívidas, em se tratando pequena propriedade rural inferior a 04 módulos fiscais da localidade, sendo que o banco é detentor do ônus de provar que as dimensões e características do imóvel não lhe geram impenhorabilidade.

Por fim, aduz que do sítio é extraída a subsistência de sua família, com exploração de cultura de café, criação de galinhas poedeiras e gado.

Requer a concessão da tutela antecipada recursal para indeferir os pedidos formulados pelo Banco do Brasil nos autos da Execução nº 5000245-21.8.08.0056, no que se refere à realização de atos expropriatórios em relação ao Sítio Pimentel.

A decisão liminar foi deferida (ID. 1557563).

Regularmente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões ao recurso.

Pois bem.

Consoante explicitado no momento da análise do pedido liminar,
sobre a possibilidade de penhora de pequena propriedade rural bem de família o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, ser impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização.

Vejamos:

PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo.
2. A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora.
3.
A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca.
4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”.

(ARE 1038507, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-049

DIVULG 12-03-2021

PUBLIC 15-03-2021)

Deve-se notar que no caso paradigma foram analisados os seguintes pontos, consoante se infere do inteiro teor do voto condutor do acórdão: (i) o debate travado envolvia pequena propriedade rural; (ii) na propriedade trabalhava uma família; (iii) esta família é proprietária de mais de um imóvel de mesma natureza; (iv) a própria família ofereceu o imóvel em questão como garantia hipotecária de dívida assumida com a empresa fornecedora dos insumos para sua atividade produtiva.

Deste modo, resta evidente que a Suprema Corte entendeu que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural e familiar, prevista com o
status
de direito fundamental no art. 5º, XXVI, da CF,
é oponível à empresa fornecedora de insumos para sua atividade produtiva, mesmo quando a família for proprietária de outros imóveis rurais e quando ela própria houver oferecido o bem como garantia hipotecária de dívida assumida com a empresa
.

No caso dos autos, a ora agravante foi avalista de dívida contraída por seu filho, para investimento na propriedade rural de matrícula nº 2.103, localizada em Santa Maria de Jetibá, e que esta foi oferecida como reforço de garantia no

Aditivo de Re-ratificação à Nota de Crédito Rural nº. 40/05564-7, emitida em 19 de novembro de 2019, que alterou sua denominação, do título para "Cédula Rural Hipotecária", sendo evidente o preenchimento dos requisitos do caso paradigma para efeitos de impenhorabilidade do bem.

Deste modo, e com base na jurisprudência dos tribunais superiores, conheço do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – 04 (QUATRO MÓDULOS FISCAIS) – BEM DE FAMÍLIA - IMPENHORABILIDADE - RECURSO PROVIDO.

1 – O Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, ser impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização.

02 - Consoante se infere do inteiro teor do voto condutor do acórdão: (i) o debate travado envolvia pequena propriedade rural; (ii) na propriedade trabalhava uma família; (iii) esta família é proprietária de mais de um imóvel de mesma natureza; (iv) a própria família ofereceu o imóvel em questão como garantia hipotecária de dívida assumida com a empresa fornecedora dos insumos para sua atividade produtiva.

3 – A Suprema Corte entendeu que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural e familiar, prevista com o status de direito fundamental no art. 5º, XXVI, da CF, é oponível à empresa fornecedora de insumos para sua atividade produtiva, mesmo quando a família for proprietária de outros imóveis rurais e quando ela própria houver oferecido o bem como garantia hipotecária de dívida assumida com a empresa.

4 - No caso dos autos, a ora agravante foi avalista de dívida contraída por seu filho, para investimento na propriedade rural de matrícula nº 2.103, localizada em Santa Maria de Jetibá, e que esta foi oferecida como reforço de garantia no Aditivo de Re-ratificação à Nota de Crédito Rural nº. 40/05564-7, emitida em 19 de novembro de 2019, que alterou sua denominação, do título para "Cédula Rural Hipotecária", sendo evidente o preenchimento dos requisitos do caso paradigma para efeitos de impenhorabilidade do bem.

5 - Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.